Tribunal: TCU
Processo: 011.545/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da sra. Flávia de Oliveira Azevedo e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado; 9.3.3. informe, no prazo de quinze dias: 9.3.3.1. a data de início das atividades da interessada no serviço público federal, uma vez que constam duas datas de ingresso no órgão no sistema Siape, a saber, 1o/2/1990 e 16/4/1990; 9.3.3.2. se a contratação foi precedida de concurso público; 9.3.4. encaminhe, juntamente com as informações a que se referem o subitem 9.3.3, documentação comprobatória.